Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO BILATERAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ATRASO NO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ART. 1425, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a ré descumpriu os termos da resilição bilateral formalizada após a celebração de negócio jurídico de compra e venda de unidade imobiliária, se é devido o vencimento antecipado das parcelas vincendas, bem como o modo de aplicação dos juros moratórios.
2. A resilição ocorre mediante a declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil).
3. A omissão no instrumento de resilição bilateral a respeito do vencimento antecipado de parcelas, para o caso de inadimplemento, não pode colocar a consumidora em manifesta desvantagem. 3.1 Diante da ausência de pagamento das obrigações no prazo ajustado deve ocorrer o vencimento antecipado dos valores vincendos, como determinam os artigos 474 e 1425, inc. II, do Código Civil.
4. O réu não cumpriu os termos entabulados no distrato. Por essa razão devem ser aplicados a correção monetária e os juros de mora sobre o valor total das parcelas vencidas e vincendas.
5. Apelação conhecida e desprovida.